Tribunal: TJSP
Processo: 7012106-25.2016.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7012106-25.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
NATANAEL EXPEDITO DOS SANTOS MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7012106-25.2016.8.26.0482 -Voto no
2
voto número 46144
Agravo em Execução no 7012106-25.2016.8.26.0482
(Exec. no 1.151.074 2a V. E. C. Presidente Prudente)
Agravante:
NATANAEL EXPEDITO DOS SANTOS MOREIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- A respeitável decisão de fls. 73/73V reconheceu que o
sentenciado Natanael Expedito dos Santos Moreira cometera uma infração
disciplinar de natureza grave, consistente em apreensão de entorpecentes
na data de 23 de julho de 2019, sendo declarada a perda de um terço (1/3)
dos dias eventualmente remidos, nos termos dos artigos 126, inciso II, e
127, ambos da LEP, bem como a interrupção do cálculo de penas para fins
de progressão de regime, nos termos da Súmula 534 do STJ.
Natanael agravou, por intermédio de defensor dativo, às fls.
76/77, que apresentou as razões de inconformismo, às fls. 78/86, alegando,
preliminarmente, a nulidade da r. sentença, porque não expusera as razões de
fato e de direito que justificaram a homologação do procedimento apuratório
disciplinar, nos termos do artigo 93, inciso IX, da CF/88. No mérito, afirmou que
não há provas de autoria e materialidade da infração disciplinar imputada ao
sentenciado, de modo a concluir que se faz necessária a desclassificação da
falta para uma de natureza média ou leve, nos termos do artigo 45, inciso I, do
RIP. Ressaltou, por fim, que a r. decisão deixou de expor de forma satisfatória
os motivos que levaram à decretação da perda dos dias remidos no patamar
máximo. Requer, assim, a decretação da nulidade da r. sentença, ou,
subsidiariamente, sua absolvição por falta de provas, ou que se
desclassifique a infração para uma de natureza média, nos termos do
artigo 45, inciso I, do Regimento Interno dos Presídios. Por fim, almeja a
redução do percentual da perda dos dias remidos ao mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7012106-25.2016.8.26.0482 -Voto no
3
O recurso foi contrariado, às fls. 88/95, a decisão foi mantida, à fl.
96; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 100/104, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A alegação de nulidade da sentença que ratificou a decisão
proferida no procedimento para a apuração da infração disciplinar de natureza
grave, pelo fato de que não expusera as razões de fato e de direito que
justificaram a homologação do procedimento disciplinar, não merece
acolhimento. Em que pese o esforço do combativo defensor dativo, a decisão
do Juízo a quo, embora não seja prolixa, confirmara o fato de que o agravante
fora surpreendido no interior de sua cela e, em revista corporal, declarou que
trazia consigo entorpecentes, os quais estariam escondidos em seu corpo, o
que se confirmou quando Natanael retirou os 16 invólucros de drogas. Ali,
consignou que sua conduta foi apurada por meio de procedimento disciplinar
sem irregularidades e que sua conclusão observara as provas produzidas e as
disposições legais pertinentes; portanto, não se depreende qualquer
irregularidade da decisão judicial.
Conclui-se, portanto, que não houve a almejada nulidade
processual.
Rechaçada a preliminar de nulidade, o agravo deve ser
desprovido, como adiante se verá.
Segundo as informações trazidas aos autos, Natanael praticara
falta disciplinar de natureza grave, consistente em possuir 16 porções de
“maconha”, as quais estavam dissimuladas no interior de seu ânus, o que
motivou a acusação da prática da infração disciplinar de natureza grave, já que
teria infringido as regras inscritas na Lei de Execução Penal (cf. comunicação
de evento, à fl. 37, portaria de instauração, à fl. 38, relatório, às fls. 58/59, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7012106-25.2016.8.26.0482 -Voto no
4
decisão da Diretoria da Penitenciária, às fls. 66/67).
Em que pesem as alegações de sua defesa, evidencia-se para
este Relator, que a sindicância encetada individualizou, suficientemente, a
conduta do sentenciado, pormenorizando sua ação, de modo a subsumi-la como
uma infração disciplinar de natureza grave; nos termos de suas declarações em
que admitira aos agentes prisionais Waltencyr Barbosa Tartari e Gilmar Ledo
Guilhem a propriedade das 16 porções de “maconha”, as quais alegara
destinarem-se a seu próprio uso (cf. fl. 53); seu comportamento desregrado foi
confirmado pelos sobreditos agentes penitenciários (cf. fls. 51/52).
Deve ser ressaltado que não há qualquer indício de que os
agentes penitenciários tenham faltado com a verdade, ou procurado incriminar o
agravante injustamente; portanto, suas palavras merecem credibilidade.
Assim, o que se depreende da prova dos autos é que Natanael
era o proprietário das substâncias entorpecentes (cf. auto de exibição, à fl. 50),
as quais dissimulava no interior de seu ânus no momento de uma revista, o que
configura uma infração disciplinar de natureza grave.
Esta Colenda Câmara parte da premissa de que detentos e
sentenciados devem se submeter a regras de ordem e disciplina no interior de
estabelecimentos prisionais, não sendo por outra razão que o legislador
pormenorizou os deveres do condenado no artigo 39 da L.E.P.. Segundo esta
linha de raciocínio, parece claro que a segurança da sociedade é o enfoque que
deve ser perseguido pelos Juízes ao serem provocados a se manifestar a
respeito de fatos que envolvam desrespeito às normas internas de convivência
carcerária.
Parece óbvio, portanto, que a forma clara e objetiva como as
testemunhas narraram os acontecimentos, que podem testemunhar sem
restrições, enseja o reconhecimento de sua culpabilidade pela prática daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7012106-25.2016.8.26.0482 -Voto no
5
infração disciplinar de natureza grave. Não há que se falar, portanto, em sua
absolvição, atipicidade de sua conduta, ou falta de provas; quiçá numa
eventual desclassificação para qualquer forma mais branda. A simples
posse de substâncias entorpecentes no interior de uma unidade prisional, seja
para fins de tráfico, ou uso pessoal, configura a prática de infração disciplinar de
natureza grave.
Com relação à perda dos dias remidos, decretada pelo Juízo das
Execuções Criminais, em decorrência da prática de infração disciplinar de
natureza grave, verifica-se que fora aplicada a nova regra instituída pela Lei no
12.433 de 29 de junho de 2011, em vigor desde a data de sua publicação
(de aplicação imediata, dado o caráter processual, e de conteúdo mais
brando para o sentenciado), que alterou dispositivos da Lei de Execução
Penal, dentre os quais os artigos 127 e 128, na parte que dispõem sobre a
remição de parte do tempo da execução da pena por estudo ou por
trabalho. Neste ponto, o juízo da execução criminal, com acerto
irretocável, entendeu necessária a revogação de um terço (1/3), do tempo
remido. Deve ser ressaltado que na posse do sentenciado foram
encontradas 16 porções de “maconha”. Há que observar que Natanael
demonstrara total desprezo às normas que regem a conduta de
sentenciados no interior de uma unidade prisional trazendo consigo
expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, as quais, poderiam,
destinar-se ao tráfico de drogas.
Sua conduta afrontara as normas que regem o sistema
prisional duramente, razão pela qual a revogação no patamar de um terço
(1/3) fora fixada estritamente dentro das balizas estabelecidas pelas
margens penais e da discricionariedade que é dada pelo artigo 57, da
L.E.P. natureza da conduta, motivos, circunstâncias e consequências do
fato, além da pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão , ao juiz, no
processo individualizador da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7012106-25.2016.8.26.0482 -Voto no
6
Por fim, em relação ao tema interrupção dos lapsos para fins de
benefícios, por conta da falta grave, deve restar consignado que sua prática tem
por sanção ao beneficiário de regimes mais brandos a regressão de regime com
a consequente imposição de nova contagem temporal e, em uma interpretação
recíproca esta também deve ser aplicada ao caso do sentenciado em regime
fechado. Entretanto, esta interrupção se limita à progressão de regime,
conforme julgados do C. STF e C. S.T.J e Súmulas no 441, 534 e 535 desta
mesma Corte Superior.
Ante o exposto, afastada a preliminar de nulidade, nega-se
provimento ao agravo em execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR